Tribunal: TJDFT
Processo: 0707362-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTERESSE DE INCAPAZES. DEFENSORIA PÚBLICA. INTERVENÇÃO. CUSTOS VULNERABILIS. DESNECESSIDADE. ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CPC 178, II.
É desnecessária a intervenção da Defensoria Pública na qualidade de “custos vulnerabilis” quando os interesses estão sendo defendidos pelo Ministério Público.